Tribunal: TJDFT
Processo: 0701165-35.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701165-35.2023.8.07.9000 Número do processo na origem: 0719158-25.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: GENY DE AZEVEDO RIBEIRO DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID n° 48935949 uma vez que esta não se mostra apta a ensejar a reforma da Decisão de ID n° 48815625. Intimem-se. Dê-se regular prosseguimento ao feito. Brasília, 17 de julho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora